Tribunal: TJES
Processo: 5012085-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012085-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VALTAIR MOREIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5012085-13.2025.8.08.0048

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS: VALTAIR MOREIRA e ELISABETE APARECIDA COELHO MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE (FORTUITO INTERNO). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00, para cada autor, a título de danos morais, em razão de cancelamento e atraso de voo (aproximadamente 5 horas) motivados por readequação de malha aérea e manutenção técnica de aeronave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a necessidade de manutenção de aeronave afasta a responsabilidade da transportadora; (ii) verificar se o atraso de 5 horas caracteriza dano moral indenizável; e (iii) avaliar se o montante fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção de aeronave e a readequação de malha aérea configuram fortuito interno, pois são riscos inerentes à atividade econômica explorada pela companhia aérea, não excluindo o dever de indenizar. O atraso superior a 4 horas é considerado significativo pela jurisprudência, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando reparação por danos morais. O valor da indenização deve ser pautado pela razoabilidade, evitando o enriquecimento ilícito. No caso concreto, o atraso de 5 horas, sem outros desdobramentos gravosos relatados, justifica a redução do
quantum
de R$ 4.000,00 para R$ 2.000,00 para cada autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente para reduzir a indenização por danos morais para o valor total de R$ 4.000,00 (sendo R$ 2.000,00 para cada autor).

Tese de julgamento:

"1. O cancelamento ou atraso de voo por manutenção de aeronave constitui fortuito interno. 2. O atraso substancial de voo (superior a 4 horas) gera dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado conforme a extensão do dano e a razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

Lei 8.078/1990 (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
VALTAIR MOREIRA
e
ELISABETE APARECIDA COELHO MOREIRA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral para cada Requerente, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, a partir do arbitramento”
.

Em sede recursal (ID 17805386), a recorrente alega que o voo G3 1973 sofreu alteração por necessidade de readequar a malha aérea, já o voo G3 1819 acabou tendo atraso por necessidade de manutenção da aeronave.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 17805392).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, deixo de acolher o pedido constante na petição de ID 17805394, considerando que a suspensão referente ao Tema nº 1.417 não incide sobre os casos relacionados a fortuito interno vivenciado pelas companhias aéreas como, por exemplo, a necessidade de manutenção das aeronaves.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante.

Analisando detidamente os autos, observo que os autores adquiriram bilhetes aéreos junto à requerida de Vitória a Natal, com conexão no Rio de Janeiro (voos G3 1973 e G3 2054), na data de 01/04/2025, com previsão de chegada às 10h50m, que sofreu alteração em função da readequação da malha aérea (ID’s 17805159 e 17805160). Já no retorno a Vitória, na data de 05/04/2025, o voo G3 1819 estava programado para decolar às 14h45m, porém foi cancelado e foram reacomodados em uma aeronave que decolou às 19h35n, ou seja, com aproximadamente 5h de atraso.

Considerando que o atraso/cancelamento de voos por motivo de manutenção da aeronave trata-se de típico caso de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica que exerce a companhia aérea e, portanto, previsível, eventuais impedimentos técnicos e operacionais associados ao risco do exercício da empresa devem ser por suportados pela mesma, sendo defeso transferir os ônus ao consumidor.

A alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Ressalto que o atraso foi superior a 04h, limite do que é considerado como tolerável pela jurisprudência pátria. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelos requerentes, inclusive levando em conta que o atraso não foi tão substancial, entendo pela minoração para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada, adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar aos recorridos enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)